Tribunal: TJES
Processo: 5000327-90.2023.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-90.2023.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDERINA DE CARVALHO SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível e tempestivo.

A recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, a qual defiro nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos para melhor compreensão da demanda.

Trata-se de ação declaratória da inexistência contratual, consubstanciada na negativa de pactuação, na qual são cumulados pedidos sucessivos para fazer cessar os descontos, condenar em restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, bem como por danos morais. Oportunamente, requer subsidiariamente a conversão de eventual contratação de empréstimo por cartão de crédito consignado por contrato de mutuo tradicional.

A causa de pedir consiste na alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, sob a rubrica de empréstimo sobre a RMC (reserva de margem consignada). A requerente alega que jamais teria efetivado contrato de crédito com a requerida, mormente a espécie de Cartões de Crédito de Margem Consignada (RMC), sendo que os descontos efetivados pela instituição financeira teriam sidos constituídos unilateralmente, posto que jamais recebera o crédito ou tenha usado qualquer cartão de crédito vinculado à requerida. Alega ainda que, por desconhecer tal transação, se de fato existir, trata-se de negócio jurídico com vício de validade por ausência do deveres de boa-fé, no seu espectro de informação certa e adequada do fornecedor.

Em sede de contestação (ID 10495509), a requerida apresenta documento que supostamente constituiria o negócio jurídico consistente em crédito bancário – saque mediante utilização de crédito consignado, formalizado e assinado presencialmente em 03/08/2018, bem como outros documentos, em especial, aqueles referentes ao histórico das faturas do cartão existentes até a data da contestação.

Sobre as alegações deflagradas em contestação, a requerente apresentou réplica (ID 10495521), oportunidade em que reitera que não contratou o crédito bancário, não recebeu o suposto crédito e jamais utilizou o cartão.

Em sede de

sentença (ID 10495533) foi julgado improcedente o pedido autoral, nos seguintes fundamentos de mérito:

[...] Em que pese os argumentos articulados na inicial, tenho que os documentos acostados nos IDs nº 36861794 e seguintes comprovam a formalização de contrato entre as partes, inclusive com as faturas de cartão emitidas em relação à requerente, afigurando-se evidente que as assinaturas nele apostas são condizentes com aquela lançada no documento de identificação de ID nº 34152006, não ressaindo qualquer indicativo de fraude no estabelecimento dos ajustes.

Desse modo, se conclui pela obrigação da requerente de cumprir com sua contraprestação, efetuando o adimplemento das prestações contratadas, do que se apresentam legítimos os descontos concretizados, não configurando ilícito ensejador de danos morais, consoante jurisprudência muito bem retratada nos excertos abaixo:

[...]

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 10495786) almejando reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID 10495790

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada.

Antes, porém, rememoro que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual fora aplicada a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Dito isso, passo aos fundamentos da reforma.

Aprofundando na análise da inicial, constato que as pretensões deduzidas e estabilizadas nestes autos não se referem única e exclusivamente a tese da inexistência da contratação do crédito pela parte requerente, havendo na inicial pretensão subsidiária relativa à validade do negócio jurídico levado a efeito, a qual não fora objeto de apreciação do juízo
a quo e
que era, em tese, capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Nada obstante, sob o ponto de partida da demanda referente a inexistência do negócio jurídico, verifico que o I. magistrado de piso se limitou a analisar o negócio jurídico compulsando o instrumento contratual apresentado pela requerida, olvidando de ingressar, com maior profundidade, nos elementos do plano de existência e confrontá-los com o arcabouço probatório.

Nessa esteira, muito embora a requerida tenha apresentado instrumento de formalização do contrato, pela análise das demais provas apresentadas é possível concluir que o objeto contratual nunca existiu materialmente, ou seja, nunca houve de fato a contratação do crédito.

Assim, vejamos o histórico das faturas apresentadas pela requerida.

Primeiramente, em relação ao suposto objeto contratual, observa-se no ID 10495513 a fatura do mês 10/09/2017, a qual descreve um saque no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta Reais). Todavia, o saque fora imediatamente estornado na fatura seguinte pela requerida. Fato que comprava que o numerário sequer foi disponibilizado para a parte autora.

Não bastasse, a requerida não comprova ter efetivamente transferido os valores para a requerente, desincumbindo-se de seu ônus de provar, além da suposta pactuação, a materialidade do objeto, consistente na entrega do valor a título de empréstimo.

A empresa demandada possui diversas ações em igual sentido no Judiciário Capixaba e na sua maioria, dentro do ônus probatório determinado nestas ações, além das faturas, contratos e outros documentos, faz a juntada do comprovante de transferência bancária.

Nesse sentido, as provas dos autos são suficientes para comprovar a tese da requerente de que jamais tenha recebido o crédito (objeto contratual), o que, em uma análise mais profunda, referenda as alegações de que jamais teria aquiescido à contratação de crédito bancário, mormente sob a espécie levada a efeito pela instituição financeira.

Ademais, prosseguindo na análise do histórico das faturas apresentadas corroboram-se as demais alegações de fato da requerente, uma vez que não existem lançamentos de compras com o cartão de crédito nem de saques vinculado ao cartão, o que robustece a pretensão inicial.

Destarte, no bem da verdade, as faturas apresentadas pela requerida se prestam a reforçar a inexistência da tomada de crédito, posto que desde a assinatura do contrato não houve cobranças vinculadas a este objeto contratual.

Pelo contrário, comparando as faturas com as demais provas, verifica-se que os valores descontados no benefício previdenciário da requerente sob a rubrica empréstimo sobre a RMC somente surgem em decorrência de cobranças de tarifas de emissão de cartão, seguro prestamista, encargos financeiros e tributos de crédito rotativo. Lançamentos estes que a requerida desincumbiu-se de comprovar a legitimidade de sua origem.

Neste ponto, inclusive, importa destacar que os descontos no benefício previdenciário da requerente iniciaram-se, efetivamente, somente após o primeiro lançamento do seguro prestamista em 17/02/2021. Ou seja, 3 anos após da suposta contratação do crédito.

Cumpre esclarecer, ainda, que antes dessa data (17/02/2021), os descontos se deram em decorrência da suposta emissão do cartão de crédito.

Depois disso, novamente foram lançados seguros prestamistas em 18/02/2022 e 18/02/2023, encorpando o valor da suposta dívida e dos inerentes descontos no benefício previdenciário.

Outro destaque que as faturas revelam é a inutilização do cartão de crédito para compras.

Logo, independente da espécie, não houve tomada de crédito.

E o fato ainda mais curioso na presente demanda é que se não há crédito tomado, como efeito não há crédito a ser segurado a título de seguro prestamista.

Frisa-se ainda que a natureza jurídica do seguro, segundo o esclarecimento da própria instituição financeira requerida, em sede de contestação, é de garantia, para quitação da dívida. Vejamos:

“O Seguro Prestamista tem por objetivo
garantir a quitação de uma dívida
do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário.”

“O primeiro beneficiário deste tipo de seguro,
até o limite da dívida
, será sempre a empresa credora. O segurado contará com a tranquilidade de ter a sua dívida quitada, caso aconteça algum imprevisto.”

Portanto, em sua essência jurídica são ilegítimos os descontos entabulados a título de seguro prestamista e os decorrentes destes lançamentos, violando toda a proteção material do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando nítida falha na prestação do serviço pela requerida.

Nestes termos, a responsabilidade pela má prestação do serviço deve ser imputada objetivamente conforme determinação do Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto seja relevante a tese de invalidade do negócio jurídico, tenho que desnecessário percorrer este caminho, uma vez que reconhecida a inexistência do objeto contratual capaz de firmar o resultado deste julgamento e superar as teses da requerida.

Nesse sentido, passo à análise dos pedidos condenatórios postulados sucessivamente.

No tocante a restituição dos valores, o entendimento prevalente das cortes superiores é de que o disposto no Art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

E nesse sentido, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que arbitrar o valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, compensando adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais no seguinte sentido:

a)
DECLARAR
inexistente a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignada, devendo ser cancelado o cartão de crédito consignado;

b)
RECONHECER
a abusividade das cobranças e, por conseguinte,
DECLARAR EXTINTA
a dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em seus sistemas referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome, bem como proceder a baixa das anotações junto à autarquia previdenciária a fim de cessar os descontos.

c)
CONDENAR
o requerido à devolução de R$ 727,58 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), já em dobro, referente aos valores descontados abusivamente, incidindo correção monetária a partir do desembolso e os juros desde a citação;

d)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e:

e)
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do código de processo civil e art. 55 da lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)